Tribunal: STF
Processo: Rcl 44768
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-10
Data de publicação: 2023-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ADI Nº 3.395/DF. OBSERVÂNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
1.	Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, formalizada por Peterson Lourenção, em face de decisão proferida pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, no processo nº 0000534-84.2019.5.09.0459, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF.

2.	O reclamante narra, em síntese, que a autoridade reclamada declarou-se incompetente para processar e julgar demanda de servidor público, no que tange ao pagamento de verbas trabalhistas, considerada a Lei  municipal nº 1.584, de 2006.

3.	No mérito, pede a procedência, com a cassação da decisão reclamada. Solicita o benefício de justiça gratuita.

4.	Em 16/12/2020, o eminente Ministro Marco Aurélio deferiu o pedido liminar para suspender o processo em trâmite até o julgamento de mérito da presente reclamação.

5.	O Tribunal reclamado prestou informações, destacando o seguinte (e-doc. 34, p. 14-15):

“(...) a 1ª Turma deste Regional compreendeu que, no caso concreto, diante da contratação temporária para atender à necessidade excepcional de interesse público, com fulcro no art. 37, IX, da Constituição Federal, bem como a regulamentação do contrato de trabalho pelo Decreto nº 6.072/06, do Estado do Paraná, e pela Lei Municipal nº 1.584/2006, não compete a esta Especializada decidir acerca de eventual irregularidade do contrato celebrado, assim como a natureza jurídica do vínculo existente entre a Administração Pública e o servidor. 
A existência de relação ou contrato jurídico-administrativo precede à própria discussão e avaliação dos pedidos formulados, ainda que esses pedidos tenham como base principal pretensões de natureza trabalhista, não competindo à Justiça do Trabalho apreciar as insurgências formuladas justamente em razão da especialidade da relação que permeia o contrato em discussão.”

6.	A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da presente reclamação, alegando o não esgotamento das instâncias ordinárias. Transcrevo ementa do parecer (e-doc. 56, p. 1-2):

“RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA MATERIAL PARA JULGAMENTO DE CAUSA REFERENTE À RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDORES TEMPORÁRIOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NO RE 1.001.075/PI (TEMA 928). NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. NÃO CONHECIMENTO. ALEGADA OFENSA À DECISÃO PROFERIDA PELO STF NA ADI 3.395/DF. MÉRITO. LITÍGIO QUE ENVOLVE RELAÇÃO DE NATUREZA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. IMPROCEDÊNCIA.
1. É inadmissível a reclamação proposta com o objetivo de garantir a observância de pronunciamento submetido à sistemática da repercussão geral quando não esgotadas as vias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC). Precedentes. 
2. A reclamação não se presta a substituir recurso específico previsto pela legislação e adequado a impugnar a decisão judicial que se pretende cassar por via oblíqua e per saltum. 
3. É firme a jurisprudência do STF no sentido da competência da Justiça Comum para processar e julgar causas instauradas entre o Poder Público e servidor contratado por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público (CF/1988, art. 37, IX), ainda que possa ter ocorrido desvirtuamento dessa contratação. Precedentes. 
? Parecer pelo não conhecimento da reclamação; no mérito, pela improcedência do pedido.”
 
É o relatório. 

 Decido.
 
7.	De início, defiro o pedido de justiça gratuita.

8.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

9.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

10.	No caso em tela, o reclamante aponta como paradigma de confronto a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF, cuja ementa transcrevo:
 
“CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.
2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.
3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.”
(ADI nº 3.395/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p.  1º/07/2020). 

11.	Nesse julgamento, o Supremo Tribunal Federal, em interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, do art. 114, inc. I, da Constituição da República, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004, assentou que a competência da Justiça do Trabalho não abrange as causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos entes federados e os seus servidores.

12.	No processo em análise, o Tribunal reclamado acolheu a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho, concluindo o seguinte (e-doc. 12, p. 4-7):
 
“A) INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA DO TRABALHO 
(...)
Nesse sentido, cito os autos 0001170-74.2017.5.09.0021, julgados em 26 /03/2019, de minha relatoria. 
DOU PROVIMENTO para declarar a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho e extingo o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC. 
Havendo inversão da sucumbência, os honorários advocatícios ficam a cargo da parte autora, os quais reduzo para 5% do valor atribuído à causa, em atendimento aos princípios da razoabilidade e adequação, bem como aos critérios estabelecidos no §2º do art. 791-A da CLT. Determina-se a condição suspensiva da exigibilidade da verba honorária, nos termos do §4º do mesmo artigo. 
Prejudicada a análise dos demais tópicos do recurso.”

13.	O entendimento firmado por esta Suprema Corte é no sentido de se determinar a competência da Justiça comum para o julgamento de causa envolvendo a Administração Pública e servidor estatutário, in casu, regido pela Lei municipal nº 1.584, de 2006. 

14.	Em situação semelhante, não só ambas as Turmas, mas também o Plenário desta Corte, já se manifestaram:

 “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
1. No julgamento da ADI 3.395, esta CORTE reconheceu que ‘a interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores’ (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020).
2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre a Administração Pública e servidor público submetido ao Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais - Lei 8.112/90 - o que, evidentemente, afasta a competência da Justiça Trabalhista, por envolver vínculo administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho.
(...)
4. Recurso de agravo a que se dá provimento.”
(Rcl nº 44.025-AgR/RO, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 22/03/2021, p. 24/05/2021; grifos nossos).

 “Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 
1. No julgamento da ADI 3.395, esta CORTE reconheceu que ‘a interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores’ (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020). 
2. Na presente hipótese, há norma que disciplina o vínculo entre a Administração pública e seus servidores (Lei Municipal 190/2014), o que permite concluir o caráter estatutário da relação firmada entre as partes envolvidas. 
3. Dessa forma, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, analisar a correção quanto ao recebimento individual de adicional de insalubridade devido a servidor estatutário. No mais, não há falar na incidência da Súmula 736-STF ao caso, pois, conforme se observa dos precedentes paradigmas de sua aprovação, volta-se às ações coletivas. 
4. Recurso de agravo a que se dá provimento”. 
(Rcl nº 43.741-AgR/PI, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/03/2021, p. 20/04/2021; grifos nossos).

 “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI 3395. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. No julgamento da ADI 3.395, o Tribunal assentou ser devido afastar interpretação atribuída ao inciso I do art. 114 da CF/88, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, em observância da prevalência do vínculo jurídico-administrativo. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento” 
(Rcl nº 40.106-AgR/PI, Rel. Min.  Edson Fachin, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 24/05/2021; grifos nossos).

15.	Cito, ainda, no mesmo sentido, as seguintes decisões: Rcl nº 50.284/RS, Rel. Min. Rosa Weber, j. 22/03/2022, p. 23/03/2022; Rcl nº 53.410/PI, Rel. Min. Nunes Marques, j. 09/02/2023, p. 14/02/2023; Rcl nº 55.626/PI, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 18/11/2022, p. 22/11/2022; Rcl nº 55.977/PI, Rel. Min. Edson Fachin, j. 19/12/2022, p. 09/01/2023; Rcl nº 56.410/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 17/10/2022, p. 19/10/2022; Rcl nº 56.693/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 1º/03/2023, p. 03/03/2023; e Rcl nº 57.935/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 13/02/2023, p. 17/02/2023.

16.	Assim, conforme reiterado no julgamento do mérito da ADI nº 3.395/DF, o vínculo jurídico estabelecido entre servidores e a Administração é de direito administrativo, não comportando a matéria discussão na Justiça trabalhista.

17.	Ante o exposto, nego seguimento à Reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, c/c o art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
	Comunique-se.

Publique-se.

Brasília, 10 de setembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator